Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO DO RECURSO APÓS EFETIVA INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SANÇÃO PROCESSUAL APLICADA. DESERÇÃO.
1. Em se tratando de prazos assinalados no sistema PJe, aquele que é informado automaticamente na tela é para a apresentação de eventual recurso contra aquela decisão judicial, quando recorrível, por óbvio.
2. Assinalado o prazo expresso de 5 (cinco) dias (art. 1.007, § 2o, do CPC) para que fosse recolhido e comprovado o preparo exigido por lei, esse o prazo a ser observado para a prática do ato determinado (art. 224, § 3o, do CPC), não o mesmo prazo para eventualmente recorrer da decisão em si.
3. Ao não recolher o preparo do recurso no prazo assinalado, a contar da efetiva publicação no DJe, a parte acaba por atrair a sanção processual contida no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. 3.1. A justificativa de que teria sido induzido a erro pelo sistema PJe não é plausível, por essa razão, notadamente quando o prazo é fixado de forma expressa e consta textualmente no Código de Processo Civil.
4. O fato de a parte confundir, por conta própria, o prazo expressamente fixado com aquele para recorrer da decisão não se caracteriza como justa causa, apta a incidir as disposições do artigo 223, c/c o artigo 1.007, § 6o, ambos do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.